Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708943-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 35353972), esse suscita, preliminarmente, o não cabimento do writ, por inadequação da via eleita, ao argumento de que se trata de impetração genérica de mandado de segurança, contra lei em tese, sem demonstração de violação ao direito alegado. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora